Tribunal: STF
Processo: HC 212934
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    2. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (Súmula n. 21 do STJ).



    3 . Agravo regimental desprovido.



    (RHC 158.760 AgRg, ministro João Otávio de Noronha) 



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva, sem formação da culpa. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254I, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada ocorrência de excesso na duração da instrução processual, com os seguintes fundamentos:



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem afastou a alegação de excesso de prazo tendo em vista as particularidades do fato e a necessidade de se garantir a ordem pública, afastando-se desse modo a tese de constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo recorrente. É o que se retira dos seguinte excerto do voto condutor do acórdão (fls. 287-288): 



    In casu, não vislumbro mora ou desídia processual que enseje o constrangimento ilegal invocado pela impetração, sobretudo porque o julgamento popular do paciente se aproxima, tendo em vista que a sua pronúncia já transitara em julgado, somente não tendo ocorrido, ainda, a designação do competente júri popular porque o corréu interpusera recurso especial contra o Acórdão confirmatório da pronúncia. 



    Atente-se que o paciente permanece preso provisoriamente há pouco mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses - desde 01.03.2019, lapso temporal este que, no meu entender, não viola, no caso concreto, o princípio da razoabilidade, considerando a acentuada gravidade concreta da acusação, em cotejo com os atos processuais até então praticados. 



    Não podemos olvidar, também, a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), que ensejou a suspensão dos atos processuais presenciais ,circunstância não oponível às partes nem mesmo à máquina judiciária. 



    De qualquer sorte, o juízo dito coator tem se mostrado atento e respeitoso coma cronologia processual, tendo envidado louváveis esforços no sentido de conferir celeridade ao feito, tanto que o paciente em breve será submetido a julgamento popular, após a devida inclusão do feito na pauta de sessões plenárias do Tribunal do Júri. 



    Em resumo, a par de todas as particularidades acima narradas, notadamente a exacerbada gravidade in concreto do fato imputado e diante da perspectiva concreta para submissão do paciente a julgamento popular, não vislumbro ilegalidade na tramitação do feito originário, uma vez que não se constata, nesse instante, violação do princípio da proporcionalidade no caso em tela. 



    Assim, considerando a gravidade acentuada da conduta imputada, em cotejo com o tempo de prisão cautelar até então transcorrido – cerca de dois anos e cinco meses (paciente preso desde 01.03.2019), é de se consignar que tal lapso temporal se mostra compatível e proporcional com eventual pena privativa de liberdade que vier a ser cominada em caso de condenação. 



    Por fim, não custa lembrar que "os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade" (HC 263.864/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe01/08/2013). 



    Ademais, vale registrar que os feitos de competência do Tribunal do Júri, como no caso em comento, possuem um procedimento especial, que demandam uma maior dilação dos prazos processuais. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).'' 



    Além disso, “os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020). 



    Destaca-se também o entendimento sumulado do STJ de que, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (Súmula n. 21 do STJ). 



    Registre-se ainda ser notório que a pandemia de covid-19 acarretou prolongamento no trâmite processual de causas em todo o território nacional. Nesse sentido, não há como ignorar o impacto dessa circunstância concreta no funcionamento do Poder Judiciário, razão pela qual não há falar em violação dos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade. 



    Para além disso, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas revela que, em 14 de março de 2022, o Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0700167-68.2019.8.02.0069 deferiu o pedido de desmembramento do processo, com determinação de “baixa dos autos principais para que o processo prossiga para fase de julgamento no Tribunal do Júri em relação ao corréu Leonardo dos Santos”.



    Desse modo, considerando a circunstâncias do caso concreto, notadamente a retomada da tramitação do processo em relação ao paciente, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator